Tribunal: TJBA
Processo: 0516381-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516381-86.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS DE SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, CAMILA ROZZO MARUYAMA, ALINI PATRICIA ALVES DE MELO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de seguro sem resolução de mérito, por abandono da causa, após a parte
a
utora deixar de comparecer à perícia médica designada e permanecer inerte mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve desídia da parte
a
utora capaz de justificar a extinção do processo por abandono, considerando a alegação de que o patrono atuou diligentemente ao tentar localizar o cliente e requerer diligências.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte por prazo superior a 30 dias, a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias (art. 485, § 1º, do CPC) e o requerimento do réu (Súmula 240/STJ).

4. No caso concreto, o
a
utor não compareceu à perícia médica agendada, paralisando o feito. Intimado pessoalmente via carta com aviso de recebimento (AR) entregue no endereço constante dos autos, permaneceu silente, não justificando a ausência nem manifestando interesse no prosseguimento.

5. A atuação diligente do advogado não supre a inércia da própria parte, a quem incumbe o dever de manter endereço atualizado e atender aos chamados judiciais para atos personalíssimos. A falta de manifestação após regular intimação pessoal configura o
animus
abandonandi
, autorizando a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa é medida correta quando, verificada a inércia da parte autora e havendo requerimento do réu, aquela permanece silente após regular intimação pessoal para dar andamento ao feito, independentemente da diligência de seu patrono em tentar localizá-la."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0516381-86.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante
LUIS CARLOS DE SANTANA JUNIOR
e, como parte apelada,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
____ de ____________de ______
.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça